Tribunal: TJSP
Processo: 2052486-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução DE título extrajudicial – DECISÃO QUE AFASTOU A arguição de impenhorabilidade do bem de família E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INsurgência DOS EXECUTADOS – CABÍVEL - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade dos devedores –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução DE título extrajudicial – DECISÃO QUE AFASTOU A arguição de impenhorabilidade do bem de família E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INsurgência DOS EXECUTADOS – CABÍVEL - Utilização residencial do imóvel penhorado demonstrada – Requisitos do artigo 1o, caput, da Lei no 8.009/90 devidamente atendidos – Único bem de propriedade dos devedores – Impenhorabilidade QUE DEVE SER reconhecida – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido